Tribunal: TJDFT
Processo: 0723799-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723799-27.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO JAYME GUIMARAES, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., PBTECH COMERCIO E SERVICOS DE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA., LUCIANO JAYME GUIMARAES DESPACHO Intime-se o apelante Luciano Jayme Guimarães para que se manifeste, no prazo de quinze (15) dias, sobre a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, formulada em contrarrazões ao recurso, conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil (id 34469338). Verifica-se que, no que diz respeito à apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S.A., a apelante suscita preliminar de ausência de prévia reclamação administrativa sobre o mérito da controvérsia (id 34469321). Ocorre que a matéria não foi alegada em contestação pela apelante, tampouco em outro momento durante o trâmite processual (id 34469300). Intime-se a apelante Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S.A. para que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual inovação recursal, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator